Tribunal: CARF
Processo: 13634.720859/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720859/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.877 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
EDNA DAVID PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720859/2017-81
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13634.720859/2017-81

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 04/10 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2015, ano calendário 2014, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário
apurado:

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05/08, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes imputações contra a
contribuinte na notificação em exame:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13634.720859/2017-81

Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/03, anexando
documentos às fls. 13/37, alegando em síntese que:

Às fls. 70 a notificada apresentou expediente requerendo celeridade no julgamento deste
processo administrativo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13634.720859/2017-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Isenção de IR – Moléstia Grave
Sobre o pleito da interessada de isenção de IR sobre os rendimentos auferidos no ano-
calendário em análise, devida aos portadores de moléstia grave, o artigo 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com a nova redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541
de 23/12/1992, assim dispõe sobre a questão:
“Art. 6o ...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; ”
Negritamos e Grifamos
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Negritamos e Grifamos
Acerca da correta interpretação do termo “laudo pericial” contido no art. 30 da Lei n.o
9.250/1.995, a Solução de Consulta Interna n.o 11 de 28/06/2012 expedida pela
Coordenação Geral de Tributação - COSIT assim dispõe em sua ementa, a qual
reproduzimos:
Solução de Consulta Interna n° 11 – Cosit
Data 28 de junho de 2012
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13634.720859/2017-81

Origem DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 6a REGIÃO FISCAL.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da
doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de
controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia
grave provavelmente esteja assintomático; é e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão
público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6-, incisos XIV e XXI, da Lei n- 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei n- 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Negritamos e Grifamos
Infere-se do laudo pericial apresentado pela contribuinte às fls. 28 que este não
contempla todos os requisitos da Solução de Consulta Interna n.o 11 de 28/06/2012.
Não consta do mesmo o órgão emissor (qual seria o serviço médico oficial) tampouco o
n.o de registro do profissional no respectivo órgão público e a qualificação do mesmo.
Portanto, em que pese os protestos da notificada, sem a apresentação neste processo
administrativo de documentação nos moldes acima exigido, não pode ser concedida
qualquer isenção de IR com relação aos rendimentos auferidos no período.
Foi apresentado, em anexo ao recurso voluntário, laudo médico revestido de todas
as formalidades legais, indicando que o contribuinte é portador de alienação mental desde 2012,
motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13634.720859/2017-81

Fl. 110
DF CARF MF
Original